Tribunal: TJDFT
Processo: 0742924-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E INCIDÊNCIA DA SELIC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva fundada na Lei Distrital no 5.184/2013. O embargante sustenta a existência de omissões quanto (i) à análise da prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória; (ii) à tese de coisa julgada inconstitucional com base no Tema 864/STF; (iii) à inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) à ilegalidade da aplicação da SELIC com capitalização de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à prejudicialidade externa da ação rescisória em curso; (ii) estabelecer se houve omissão no exame da tese de inexigibilidade do título executivo fundada em alegação de coisa julgada inconstitucional; (iii) verificar se há omissão no tocante à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) averiguar a existência de omissão quanto à suposta vedação de aplicação da SELIC por configurar anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente a alegação de prejudicialidade externa, reconhecendo que, salvo hipótese de concessão de tutela provisória (CPC, art. 969), o ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda. No caso concreto, o pedido de tutela na ação rescisória foi indeferido, não havendo óbice à continuidade da execução.
4. A alegação de coisa julgada inconstitucional foi expressamente afastada com base no julgamento do STF na ADI 7.391/DF, que tratou da Lei Distrital no 5.184/2013, distinguindo-a do Tema 864/STF e reconhecendo a constitucionalidade do reajuste salarial escalonado. A coisa julgada da ação coletiva impede nova discussão da matéria (CPC, art. 508).
5. A alegação de omissão sobre a capitalização de juros pela aplicação da SELIC foi afastada, pois o acórdão consignou que a SELIC incide uma única vez, nos termos da EC 113/2021, sem caracterizar anatocismo ou violação à Súmula 121/STF.
6. A alegação de inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 também foi devidamente enfrentada. A norma apenas operacionaliza a EC 113/2021 no âmbito da competência regulamentar do CNJ (EC 114/2021), não inovando no ordenamento jurídico, tampouco exigindo a instauração de controle concentrado de constitucionalidade (CF/88, art. 97).
7. O pedido de prequestionamento não enseja provimento, porquanto as matérias foram devidamente debatidas e fundamentadas no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508, 969, 1.022, II; CF/1988, arts. 97, 164-A, 167; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 114/2021; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF, AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024; STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); STJ, AgRg no Ag 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003, p. 264.

(Ive)